Tribunal: TJMT
Processo: 1020759-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1020759-87.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
Agravado: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Acao Civil Pública no 1000499-06.2019.8.11.0038, movida pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Agravante e do Serviço Municipal de Agua e Esgoto – SMAE, que deferiu a liminar, determinando a abstenção de cobrança conjunta dos valores referentes ao serviço de água/esgoto e da taxa de coleta de lixo, sob pena de multa no valor de cinco mil reais ao mês, limitada a cinquenta mil reais.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a decisão agravada implica em maior oneração ao erário pois, em vez de uma fatura, o departamento de água e esgoto terá de emitir duas faturas, em separado.
Argumenta que, ocorrerá inevitável incremento no custo operacional e repasse ao contribinte, diante da necessidade de readequação do sistema já utilizado.
Assevera que, a cobrança da taxa de lixo na mesma fatura com outros serviços públicos encontra previsão na Lei Federal no 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.
Afirma que, na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, a cobrança de taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos, com a anuência da prestadora do serviço.
Alega que, é vedado ao Judiciário incursionar-se no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio de separação dos Poderes.
Aduz que, a multa diária, nos moldes em que fixados, implicaria em onerar tão somente o próprio contribuinte.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto na Lei no 11.445/2007:
“Art. 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão, ainda, considerar:
§ 1o Na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, a cobrança de taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos, com a anuência da prestadora do serviço.”
Da análise do disposto na lei, verifica-se que, a cobrança da taxa de lixo poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos, tais como água/esgoto, desde que, a prestação de serviço seja sob regime de delegação; o que não é o caso dos autos.
Conforme reconhecido pelo próprio Recorrente, no Município de Araputanga não há a delegação do serviço limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, uma vez que este é prestado pelo próprio ente federativo.
Feitas estas considerações, nos moldes em que realizados, a cobrança pelo serviço de água e taxa de lixo, de forma conjunta, em princípio, não observa a legislação de regência.
E consoante ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, o artigo 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor estabelece a vedação ao prestador de serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de um serviço ao de outro.
Cumpre esclarecer ainda que, não há falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, na hipótese em que o Judiciário promove tão somente o controle acerca da legalidade do ato administrativo, como no caso concreto.
Por fim, registre-se que, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, a multa poderá ser aplicada, desde que suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Observados tais requisitos, a cominação das astreintes deve permanecer incólume.
Assim, não deve prosperar a tese de afastamento da multa diária fixada, consignando-se que esta poderá ser reduzida posteriormente, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, acaso se verifique que esta se tornou excessiva.
Feitas estas considerações, não se encontra evidenciada a relevância da pretensão recursal.
Posto isso, demonstrados o fumus boni iuris, em razão da cobrança conjunta da tarifa de água e da taxa de lixo, e o periculum in mora, consistente na possibilidade de interrupção de um serviço em razão do inadimplemento de outro, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência se trata de medida imperativa.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator